Tribunal: TJPA
Processo: 0003348-14.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003348-14.2019.8.14.0028

APELANTE: JOELSON RODRIGUES DE SOUZA, RAFAEL SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUE NÃO O LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos, dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios, bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB.

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezessete a vinte e cinco do mês de outubro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RAFAEL SANTOS SILVA
e
JOELSON RODRIGUES DE SOUZA
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID 9369582), que os condenou, ambos como incursos no tipo penal inserto no art. 155, §4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, às seguintes penas:

-
RAFAEL SANTOS SILVA,
à reprimenda de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 05 (cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, com substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, concernente em prestação de serviços à comunidades, à razão de 1h (uma hora) de tarefa por dia de condenação; e,

-
JOELSON RODRIGUES DE SOUZA,
à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (reincidência), e de 06 (seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo do crime.

Narra a
proemial acusatória
(ID 9369569) que, no dia 05 de abril de 2019, por volta das 02h00min, na Av. Itacaiúnas, Bairro Cidade Nova, no Município de Marabá/PA, os apelantes em epígrafe subtraíram para si, mediante, arrombamento, diversos objetos do estabelecimento comercial denominado “Óticas Lux”, de propriedade da vítima Bianca Albuquerque.

Consta que, acionada a Polícia Militar, os meliantes foram surpreendidos ainda dentro do ponto comercial. Ao serem abordados, ambos confirmaram que estavam no local para furtar os produtos da loja. No local foram encontrados: 01 (um) torquês, 01 (um) pedaço de vergalhão, 01 (uma) faca de serra na entrada do estabelecimento, e 01 (uma) tesoura na cintura de Joelson Rodrigues de Souza.

Ressalta a prefacial que, para realizar a subtração dos objetos, os réus danificaram a porta do estabelecimento, consoante imagens constantes dos autos.

Em
razões recursais
(ID 9369587), pugna a defesa pelo decote da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, pois não comprovada por meio da prova técnica, indispensável na hipótese vertente, ou por prova testemunhal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 9369588), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de ser mantida incólume a sentença vergastada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, por total falta de amparo legal.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo:

Pugna a defesa pelo decote da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, pois não comprovada por meio da prova técnica, indispensável na hipótese vertente, ou por demais elementos de convicção.

Com efeito, o art. 158 do Código de Processo Penal, dispõe que
“quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

O art. 167, do Códex Penal, por sua vez, assim reza:
“não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”.

Colhe-se dos autos
não ter sido juntado laudo que ateste o rompimento de obstáculo na empreitada delituosa
. Tal circunstância, porém, no entendimento da Magistrada sentenciante, deu-se como provada de acordo a partir da prova oral construída, de imagens do local do crime, e de documentos de apreensão de objetos utilizados para destruição de obstáculos, vejamos:

“Quanto à qualificadora consubstanciada pelo rompimento de obstáculo, embora previsto no art. 158 do Código de Processo Penal ser indispensável a produção de prova pericial, no caso de infrações que deixam vestígios, sua exigência é mitigada nos casos em que estes tiverem desaparecido, caso em que poderá ser suprida pela prova testemunhal, nos termos do art. 167, do Código de Processo Penal.

A informante declarou em juiz que a grade da porta que dá acesso ao estoque de objetos da ótica estava torta e as testemunhas afirmaram que flagraram os acusados portando ferramentas utilizadas para realizar o rompimento de obstáculo.

Portanto, a inexistência de Laudo Exame de Local de Crimes não implica afastamento da referida qualificadora, notadamente no caso ora sob análise, tendo em vista que a natureza de determinados rompimentos de obstáculos, em face da obviedade de sua observação, dispensa a confecção da prova técnica.

(...)

Na espécie, de acordo com as declarações prestas em juízo pela informante e testemunhas, corroborando os relatos inquisitivos, a porta foi danificada, sendo tal fato facilmente detectado pela simples verificação ocular, sendo notório a qualquer do povo que a porta foi danificada, como restou comprovado nos autos pela prova oral, o que dispensa conhecimento especializado. Portanto, a qualificadora prevista no inciso I, do §4º, do art. 155, do CP, deve incidir na espécie.

(...)

Outrossim, é pacífica a jurisprudência do c. STJ no sentido de que a perícia para caracterizar o rompimento de obstáculo poder ser substituída por outras provas na hipótese em que as circunstâncias do crime não permitirem a realização da perícia.

Na hipótese dos autos, não se pode exigir que a porta do estabelecimento comercial da vítima permaneça danificada por horas u dias até que fosse realizada a perícia, expondo o citado patrimônio e seu proprietário à prática de outros crimes.

A prova oral judicial e inquisitorial, informando que a porta foi danificada e rompida pelos acusados, é suficiente para demonstrar que houve o rompimento de obstáculo. Incide, pois, a qualificadora do art. 155, §4º, I, do CP.

Assim, diante das provas contidas nos autos, verifico que os réus, no dia do fato, praticaram tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa e concurso de duas ou mais pessoas, razão pela qual suas condutas se amoldaram à figura típica descrita no artigo 155, §4º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.”

É certo que o tema é ponto de divergência doutrinária e na jurisprudência de nossos Tribunais. Há os que defendem que a incidência da aludida qualificadora deve ser reconhecida sempre que outros elementos dos autos comprovarem sua ocorrência, e aqueles que, segundo seu entendimento, para a incidência desta qualificadora, a prova testemunhal somente poderá suprir a pericial quando desaparecidos os vestígios para sua realização.

Entrementes, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial não é o único meio probatório possível para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível sua comprovação por testemunhas, documentos, desde que comprovada a impossibilidade de produção da prova técnica, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO MANTIDA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL DIRETO. PROVAS ORAIS. LAUDO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DO CRIME E CONFISSÃO DO RÉU SUFICIENTES PARA COMPROVAR A QUALIFICADORA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo o entendimento desta Corte, o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial direto, admitindo-se a constatação indireta nos casos em que a infração não deixar vestígios ou esses forem insubsistentes ou inexistentes no momento da apuração do crime, devendo tais circunstâncias estarem bem demonstradas nos autos.

2. In casu, a jurisdição ordinária reconheceu a qualificadora com base nas provas testemunhais, na declaração da vítima, no laudo de constatação do local do crime e na confissão do réu de como o furto se deu mediante o arrombamento do blindex da porta que fechava o estabelecimento.

3. A decisão agravada manteve a qualificadora do rompimento de obstáculo, em razão das mencionadas provas consideradas pelo acórdão recorrido, as quais, portanto, apontaram elementos concretos que configuram a excepcionalidade capaz de justificar a ausência do exame pericial para o reconhecimento da referida qualificadora.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.986.664/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO EM DOBRO. IMPROCEDÊNCIA. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. ENTIDADE PARTICULAR DE ENSINO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALFICIADORA REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
SUPOSTA ILEGALIDADE NA INCIDÊNCIA QUALIFICADORA (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO). IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.

Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.792.291/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §4º, INCS. I E IV, DO CÓDIGO PENAL - CP). PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR MEIO DE ROBUSTO COTEÚDO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conforme consignado no decisum agravado, em situações excepcionais, desde que devidamente comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, como no caso, por meio de robusto conjunto probatório, no qual foram juntadas fotografias, além dos depoimentos realizados na fase judicial, a dispensar no caso específico a realização de laudo pericial. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 663.991/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.

I -
Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.

II - No caso em exame, o eg. Tribunal constatou que a realização da perícia para atestar o rompimento de obstáculo não foi possível, tendo em vista que a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava após a realização do crime, ou seja, com a porta da arrombada, colocaria em risco a segurança da propriedade a vítima e dos bens ali depositados, por tratar-se de arrombamento na porta de acesso principal.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp 1790990/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) (grifei)

No que concerne aos sistemas de avaliação da prova, o processo penal brasileiro, adota, majoritariamente, o princípio da persuasão racional, segundo disposição do art. 155, do CPPB, cuja regra encontra, inclusive, fundamento constitucional, conforme art. 93, inciso IX, da CF/88.

Dispõe o citado dispositivo legal:

"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

De acordo com tal princípio, ao juiz é dada a permissão de decidir a causa de acordo com seu livre convencimento, desde que devidamente fundamentado nos autos, podendo admitir provas produzidas judicialmente e desprezar outras, já que não há hierarquia entre elas.

No caso vertente, em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios, bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB.

Acerca do rompimento de tal obstáculo, no caso, o portão de acesso ao estabelecimento comercial da vítima, a informante Sabrina Costa Pereira, em juízo, afirma que, no dia seguinte aos fatos, chegou ao local furtado e verificou que o portão da garagem estava aberto e que a grade da porta que dá acesso ao estoque de objetos da loja estava torta.

As testemunhas Claudemir de Oliveira Ramos e Francisco dos Santos Barroso, na condição de Policiais Militares, enfatizam em juízo, que, ao chegarem ao local, perceberam que o portão dos fundos estava aberto, e flagraram os acusados dentro do estabelecimento comercial, nos fundos da loja. Acrescentam que, com os réus foram encontradas diversas ferramentas utilizadas para arrombamento da loja.

A corroborar com a prova oral produzida, cite-se o Termo de Exibição e Apreensão (ID 9369458), relativo aos objetos utilizados para danificação do portão de acesso loja, tais quais: 01 (um) torques; 01 (um) pedaço de vergalhão; 01 (uma) tesoura; e 01 (uma) faca de serra de cozinha.

Registre-se, ainda, os registros fotográficos relacionados ao portão do estabelecimento comercial danificado (ID 9369459).

A que se pode notar, não há dúvida do efetivo arrombamento do portão do imóvel comercial, comprovado pela prova oral produzida, referendada por demais elementos de prova, acima destacados.

Não de outro modo, a clareza do rompimento de tal obstáculo é manifesta, pois somente assim os meliantes tiveram acesso ao interior do local, onde, inclusive, foram presos em flagrante delito.

Não há de se exigir, por outro turno, que o portão de acesso ao imóvel permaneça danificado à espera da realização da prova técnica, por se tratar de elemento fundamental à manutenção da segurança da propriedade e das pessoas que ali trabalham.

Comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo por meio de prova oral convergente, aliada a outros elementos de convicção, se mostra possível o seu reconhecimento, uma vez que se faz prescindível,
in casu
, a realização de laudo pericial.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/10/2022